Tribunal: TJPA
Processo: 0807824-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807824-87.2017.8.14.0301
APELANTE: A DA S VITAL - EIRELI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE IMPEDIDA DE EMITIR NOTAS FISCAIS POR MEIO DO SISTEMA DA SEFA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS RELATIVAS AO ICMS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIA CONSIDERADA INADEQUADA. INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE. MATÉRIA FISCAL DE COMPETÊNCIA DE OUTRO JUÍZO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. ANÁLISE QUE ANTECEDE A VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito por considerar inadequada a via eleita pela impetrante. Em suas razões recursais, o Ministério Público arguiu, em síntese, a incompetência absoluta da 4ª Vara de Fazenda de Belém, em razão da matéria, e a consequente necessidade de desconstituição da sentença e de encaminhamento do feito à Vara de Execução Fiscal competente.

2.

O
mandamus
de origem foi impetrado contra ato atribuído ao Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, o qual teria efetivado a suspensão da empresa impetrante no sistema da SEFA/PA, impossibilitando-a de emitir regularmente suas notas fiscais.

3.

Embora a referida empresa não tenha mencionado, em sua inicial, a existência de débitos tributários, o Estado do Pará, em manifestação como litisconsorte passivo, suscitou a incompetência absoluta do juízo pelo fato de que a lide tratava de matéria fiscal cuja análise caberia à 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

4.

A autoridade coatora informou que a suspensão da impetrante foi feita com fundamento no art. 154, inciso IX, do RICMS/PA, evidenciando que o
writ
trata de matéria fiscal, especificamente no que se refere a obrigações tributárias acessórias relativas ao ICMS.

5.

Na sentença recorrida, o juízo a quo considerou prejudicada a análise da preliminar de incompetência do juízo (pressuposto de validade do processo) em razão de ter concluído pela ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, especificamente no que se refere ao elemento da adequação, pois entendeu que a impetrante não tinha apresentado prova pré-constituída, tornando inadequada a via do mandado de segurança para buscar o atendimento de sua pretensão.

6.

De fato, a 4ª Vara de Fazenda não possuía competência para processar e julgar mandado de segurança envolvendo obrigações tributárias acessórias relativas a tributo estadual, pois tal matéria compete à 3ª Vara de Execução Fiscal, restando claramente demonstrada a incompetência absoluta do juízo sentenciante. Resoluções 023/2007-GP, 012/2013-GP e 025/2014-GP.

7.

A competência em razão da matéria é de natureza absoluta, ou seja, não pode ser modificada, constitui matéria de ordem pública e sua inobservância enseja nulidade processual. Além disso, a competência consiste em um dos pressupostos de validade do processo, cuja análise deve ser feita antes das condições da ação. O juízo absolutamente incompetente não pode sequer analisar a existência das condições da ação, muito menos extinguir o processo em razão da ausência de uma delas. Doutrina e jurisprudência.

8.

Portanto, faz-se imperiosa a anulação da sentença e o encaminhamento do feito ao juízo competente. Considerando que tal anulação decorre de incompetência absoluta do juízo
a quo
, não há possibilidade de se aplicar a teoria da causa madura, sob pena de se ocasionar supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Outrossim, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais em que seria possível o imediato julgamento de mérito pelo Tribunal, conforme se observa pela leitura do art. 1.013, § 3º, do CPC. Por fim, cabe ao juízo competente decidir pelo aproveitamento dos atos processuais anteriores à sentença.

9.

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e votar pelo seu integral provimento, com a anulação da sentença recorrida em razão da incompetência absoluta do juízo
a quo
, determinando-se a remessa dos autos à 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, a quem compete processar e julgar mandados de segurança envolvendo obrigações tributárias estaduais, cabendo ao juízo competente decidir sobre o aproveitamento dos atos anteriores à sentença anulada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 18ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/07/2020 a 13/07/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 2536333)

em face de sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital (ID 2536331), que denegou a segurança pleiteada nos autos do
madamus
em epígrafe (Processo nº. 0807824-87.2017.8.14.0301) e extinguiu o feito sem resolução do mérito por considerar inadequada a via eleita pela impetrante.

Na origem, a empresa
A DA S VITAL – EIRELI – EPP
impetrou o referido mandado de segurança,
afirmando, em síntese: a) É empresa idônea, cumpre suas obrigações tributárias e participa de processos licitatórios; b) Após a habilitação da impetrante em um processo licitatório, a autoridade coatora (Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará) suspendeu a empresa no sistema da SEFA/PA, impossibilitando-a de emitir regularmente suas notas fiscais e de cumprir contratos com o Poder Público; c) Após o ocorrido, tentou por diversas vezes, sem êxito, entrar em contato com a autoridade coatora, a fim de esclarecer os fatos ocorridos e saber o motivo da sua suspensão no sistema da SEFA/PA; d) Sendo cumpridora de suas obrigações fiscais e tributárias, possuía direito líquido e certo ter seu status regular junto ao sistema de emissão de notas da SEFA/PA.

Ao final, a impetrante formulou pedido de antecipação de tutela (liminar) para obter a imediata regularização de seu
status
junto ao sistema de emissão de notas fiscais da SEFA/PA. No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, conforme ID 2536304. Contra a referida decisão, a empresa impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 2536309), o qual restou prejudicado em razão da superveniência da sentença no processo principal.

O Estado do Pará, na qualidade de litisconsórcio passivo, apresentou manifestação ao
mandamus
por meio da petição ID 2536320, arguindo, em resumo: a) Incompetência absoluta da 4ª Vara de Fazenda, em razão da matéria, e competência da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital para julgar o feito; b) Ausência de prova pré-constituída dos fatos articulados, necessidade de dilação probatória inviável em sede mandamental, bem como de extinção do processo sem resolução do mérito; c) Suspensão da inscrição do impetrante pela incompatibilidade entre as instalações físicas de seu estabelecimento e sua atividade econômica (art. 154, IX, do RICMS/PA); d) Ausência de ilegalidade do ato fazendário, inocorrência de sanção política e necessidade de denegação da ordem.

As informações da autoridade coatora constam no ID 2536322 e possuem o mesmo teor da manifestação do Estado.

O Ministério Público manifestou sua concordância com as arguições apresentadas pelo Estado, conforme razões expostas no ID 2536327.

Na sentença, o juízo
a quo
considerou prejudicada a análise da preliminar de incompetência do juízo, em razão da ausência de prova pré-constituída e, pelo mesmo motivo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação contida no ID 2536331.
A impetrante não recorreu de tal
decisum
.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 2536333), arguindo, em suma, a incompetência absoluta da 4ª Vara de Fazenda de Belém, em razão da matéria, e a consequente necessidade de desconstituição da sentença e de encaminhamento do feito à Vara de Execução Fiscal competente.

Em suas contrarrazões, o Estado do Pará considerou acertada a sentença recorrida e pugnou pelo desprovimento da apelação, nos termos do ID 2536339.

A empresa impetrante não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 2536340.

Coube-me o feito por prevenção.

O Ministério Público com atuação no 2º grau de jurisdição ratificou os termos do apelo, conforme manifestação ID 3214877.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de Admissibilidade da Apelação e mérito recursal.

Recebo o recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que denegou a segurança pleiteada nos autos do
madamus
em epígrafe (Processo nº. 0807824-87.2017.8.14.0301) e extinguiu o feito sem resolução do mérito por considerar inadequada a via eleita pela impetrante.

Em seu recurso de apelação, o Ministério Público arguiu, em síntese, a incompetência absoluta da 4ª Vara de Fazenda de Belém, em razão da matéria, e a consequente necessidade de desconstituição da sentença e de encaminhamento do feito à Vara de Execução Fiscal competente.

O
mandamus
de origem foi impetrado contra ato atribuído ao Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, o qual teria efetivado a suspensão da empresa impetrante no sistema da SEFA/PA, impossibilitando-a de emitir regularmente suas notas fiscais.

Embora a referida empresa não tenha mencionado, em sua inicial, a existência de débitos tributários, o Estado do Pará, em sua manifestação como litisconsorte passivo, suscitou a incompetência absoluta do juízo pelo fato de que a lide tratava de matéria fiscal, cuja análise caberia à 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

Conforme consta no ID 2536322,
a autoridade coatora informou que a suspensão da impetrante foi feita com fundamento no art. 154, inciso IX, do Regulamento do ICMS no Pará
, dispositivo cuja redação é a seguinte:

Art. 154. Dar-se-á a inaptidão da inscrição, por iniciativa da repartição fazendária:

(...)

IX -quando, após realização de verificação in loco, ficar constatado que o contribuinte não atende aos requisitos necessários à manutenção da inscrição e ou quando as instalações físicas forem incompatíveis com a atividade econômica;

O parágrafo único do referido artigo estabelece que a inaptidão de inscrição deve ser precedida de intimação por edital publicado no Diário Oficial do Estado, identificando-se o contribuinte e fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização.

Conclui-se, portanto, que
o mandado de segurança trata de matéria fiscal, especificamente no que se refere ao cumprimento de obrigações tributárias acessórias relativas ao ICMS.

A competência em razão da matéria é de natureza absoluta, ou seja, não pode ser modificada, constitui matéria de ordem pública e sua inobservância enseja nulidade processual. Além disso, a competência consiste em um dos pressupostos de validade do processo, cuja análise deve ser feita antes das condições da ação.

A ação é o direito subjetivo público de postular a atuação jurisdicional do Estado para obter resposta a uma pretensão formulada. O processo consiste no instrumento que viabiliza não só o exercício do direito de ação como também a concretude da própria jurisdição. Não havendo atendimento dos seus pressupostos de existência ou de validade, o processo é considerado inexistente ou inválido, conforme o caso. Por consequência, nessas hipóteses, considera-se que não há instrumento processual apto a viabilizar o exercício do direito de ação. Logo, antes de se analisar as condições relativas à existência do direito de demandar em juízo (condições da ação), é preciso verificar se os pressupostos de existência e de validade do processo foram atendidos. Para corroborar tal raciocínio, cito a lição de
Eduardo Arruda Alvim (
in
Direito processual civil / Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira. – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 321)
:

A relação jurídica processual, para que por seu meio possa ser exercido o direito processual de ação, precisa preencher alguns requisitos, ditos pressupostos processuais de existência. Superada essa fase, precisará preencher outros tantos, ditos pressupostos processuais de validade, para existir validamente, isto é, conforme ao sistema e inteiramente apta à realização dos fins que lhe são próprios.

O aferir a existência dos pressupostos processuais, sejam de existência ou de validade, é etapa que se coloca logicamente num momento anterior à aferição das condições da ação.

Somente se o processo existir validamente (vale dizer, se estiverem presentes os pressupostos processuais de existência e de validade) é que será possível averiguar se o autor tem direito de ação no caso concreto, ou seja, se preenche ou não as chamadas condições da ação (legitimidade ad causam ativa e interesse processual)
, e, quanto ao réu, se é parte legítima ad causam. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, Marcus Vinicius Rios Gonçalves (
in
Direito processual civil esquematizado / Marcus Vinicius Rios Gonçalves ; coordenador Pedro Lenza. – 6. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016, p. 256) ensina:

Porém, antes de emitir a tutela jurisdicional ou resposta de mérito,
é preciso que o juiz examine se foram preenchidas duas ordens de questões prévias: os pressupostos processuais; e as condições da ação.

É nessa ordem que o juiz deve proceder ao seu exame. Primeiro, os pressupostos processuais, se o processo teve um desenvolvimento válido e regular.
Em caso negativo, deve, se possível, determinar que o vício seja sanado; se não, deve julgar extinto o processo sem resolução de mérito, como manda o art. 485, IV, do CPC.
Preenchidos os pressupostos processuais, o juiz verificará se o autor tem direito à resposta de mérito, se ele preenche as condições da ação.
Se não, o processo será extinto sem resolução de mérito. Portanto, somente se preenchidos os pressupostos processuais e as condições da ação é que o juiz finalmente poderá examinar o mérito. (Grifo nosso).

A partir das razões acima expostas, conclui-se que
a incompetência absoluta de um juízo impede que este adentre na análise das condições da ação, haja vista o não atendimento de um pressuposto de validade do processo.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
considerou prejudicada a análise da preliminar de incompetência do juízo (pressuposto de validade do processo) em razão de ter concluído pela ausência uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, especificamente no que se refere ao elemento da adequação, pois entendeu que a impetrante não tinha apresentado prova pré-constituída, tornando inadequada a via do mandado de segurança para buscar o atendimento de sua pretensão
(Vide ID 2536331).

Constata-se que o juízo sentenciante, além de inverter a correta ordem de análise acima explicada (primeiro pressupostos processuais e depois condições da ação), deixou de observar o teor das informações da autoridade coatora, onde restou inequivocamente demonstrada a natureza fiscal da demanda, uma vez que suspensão do cadastro da impetrante teve como fundamento o RICMS/PA e o descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

De fato, a 4ª Vara de Fazenda era absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, uma vez que as matérias envolvendo tributos estaduais se inserem na competência da 3ª Vara de Execuções Fiscais.

Por força do art. 5º da Resolução nº. 025/2014 – GP, a antiga 7ª Vara de Fazenda foi convertida na atual 4ª Vara de Fazenda da Capital, mantendo-se a competência anteriormente estabelecida por meio da Resolução nº. 012/2013 – GP. Por sua vez, a atual 3ª Vara de Execução Fiscal é resultante da conversão da antiga 6ª Vara de Fazenda, cuja competência tinha sido fixada por meio da Resolução nº. 023/2007-GP. Para melhor compreensão, cito os dispositivos pertinentes, em ordem cronológica:

Resolução nº 023/2007-GP.

Redefine as competências das Varas da Comarca da Capital e Distrito de Icoaraci, especializando as Varas de Famílias e dá outras providências.

(...)

Art. 2º. O Fórum Cível da Comarca de Belém é integrado por 30 Varas, a partir da renumeração das Varasexistentes, na forma dos incisos abaixo:

(...)

XXX.
A 30ª Vara Cível será denominada "6ª Vara de Fazenda da Capital", com competência para processar e julgar, privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, assim discriminados:

1) As execuções fiscais ajuizadas pelo Estado e por suas respectivas autarquias, contra devedores residentes e domiciliados na capital, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 578 do Código de Processo Civil;

2)
Os mandados de segurança, repetição de indébito, anulatória do ato declarativo da dívida, ação cautelar fiscal e outras ações que envolvam tributos estaduais
; e as cartas precatórias em matéria fiscal de sua competência. (Grifo nosso).

Resolução nº. 012/2013 – GP

Dispõe sobre a instalação da 7ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital e dá outras providências.

(...)

Art. 1°
A Vara criada pelo art. 2º, I, da Lei nº 7.195 de 18 de agosto de 2008 será denominada 7ª Vara da Fazenda Pública e funcionará no Fórum Cível da Capital, com competência para processar e julgar, por distribuição, os feitos em que forem parte o Estado do Pará, o Município de Belém e suas autarquias.

Parágrafo único.
Excluem-se da competência da 1ª, 2ª, 3ª e 7ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Belém:

(...)

II -
Mandados de Segurança, Repetição de Indébito, Anulatória do Ato Declarativo da Dívida, Ação Cautelar Fiscal e outras ações que envolvam tributos estaduais;
(Grifo nosso).

Resolução nº. 025/2014 – GP.

Estabelece a competência da Vara criada pelo art. 8º da Lei nº 6.480, de 13 de setembro de 2002, altera a denominação das demais Varas Cíveis das Varas e de Fazenda, e dá outras providências.

(...)

Art. 5º. A 1ª, 2ª, 3ª e 7ª Varas de Fazenda passam a ser denominadas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª VARAS DA FAZENDA.

Art. 6º. A 4ª, 5ª e 6ª Varas de Fazenda passam a ser denominadas 1ª, 2ª e 3ª VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.
(Grifo nosso).

A partir das disposições acima, conclui-se que
a 4ª Vara de Fazenda não possuía competência para processar e julgar mandado de segurança envolvendo obrigações tributárias acessórias relativas a tributo estadual, pois tal matéria compete à 3ª Vara de Execução Fiscal, restando claramente demonstrada a incompetência absoluta do juízo sentenciante.

Conforme já explicado alhures, a competência absoluta corresponde a um dos pressupostos de validade do processo, cuja verificação deve anteceder a análise das condições da ação. Assim,
o juízo absolutamente incompetente não pode sequer analisar a existência das condições da ação, muito menos extinguir o processo em razão da ausência de uma delas. Portanto, faz-se imperiosa a anulação da sentença e o encaminhamento do feito ao juízo competente.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO.

INCIDÊNCIA DO ART. 64, § 1º, DO NCPC. RETORNO DOS AUTOS AO FORO PARA REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 - No âmbito do Foro de Camaçari, a competência para processar e julgar demandas relativas a acidentes de trabalho é da 2a ou da 3a Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais daquela Comarca, nos termos do art. 140, inciso I, parte final, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual n. 10.845/2007). 2 - Tratando-se de competência em razão da matéria, é possível o reconhecimento desta nesta fase recursal, inclusive de ofício, nos termos do quanto disposto pelo art. 64, § 1o, do Novo Código de Processo Civil. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00058184920108050039, Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2018). (Grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE IMPETRADA SEDIADA EM BRASÍLIA/DF - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, A QUEM CABERÁ DIZER SOBRE A LEGITIMIDADE OU NÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA
- PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS ÀQUELA SEDE 1 - A apelação comporta parcial acolhimento. Em linha com as judiciosas considerações feitas pelo Ministério Público Federal, observa-se que a autoridade impetrada está sediada em Brasília/DF, o que estabelece a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal, vinculada ao TRF da 1ª Região. Precedentes.
2 - Reconhecida tal premissa pelo Juízo "a quo", não poderia, ele próprio, avançar sobre a questão da ilegitimidade passiva. A análise dos requisitos da petição inicial deve ser realizada pelo Juízo competente, razão pela qual, reconhecida a incompetência da Seção Judiciária de São Paulo, caberia ao Juízo da origem somente remeter os autos à Seção Judiciária do Distrito Federal.
3 - A legitimidade de parte, conquanto configure matéria de ordem pública, só poderia ser reconhecida pelo Juízo competente (esta, aliás, condição capital à ação).
Incorreta a processual extinção do feito, que só poderia ter sido determinada pela autoridade legalmente legitimada para sua prática.
4 - Considerando-se que o foro competente para o processamento e julgamento deste mandado de segurança é a Seção Judiciária do Distrito Federal (inciso VIII do artigo 109 da Constituição), imperativa se revela a remessa dos autos àquela sede,
por conseguinte anulada a sentença, na parte em que pronunciou a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.
5 - Parcial provimento à apelação, com a conseqüente remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal.

(TRF-3 - AMS: 00079464220114036103 SP 0007946-42.2011.4.03.6103, Relator: JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, Data de Julgamento: 04/02/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/02/2016).

Considerando que a anulação da sentença decorre de incompetência absoluta do juízo
a quo
, não há possibilidade de se aplicar a teoria da causa madura, sob pena de se ocasionar supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Outrossim, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais em que seria possível o imediato julgamento de mérito pelo Tribunal, conforme se observa pela leitura do art. 1.013, § 3º, do CPC
. No mesmo sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ. FEITO PROCESSADO E JULGADO PELO JUÍZO CÍVEL, CONTANDO A COMARCA COM VARA DA FAZENDA PÚBLICA, INSTITUÍDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 93/2013 DESTA CORTE.
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA NESSA HIPÓTESE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SITUAÇÃO QUE IMPORTA EM PREJUÍZO DECORRENTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL.
APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 4ª C.

(TJ-PR - APL: 00029278220098160104 PR 0002927-82.2009.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 14/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2019). (Grifo nosso).

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e voto pelo seu integral provimento, com a anulação da sentença recorrida em razão da incompetência absoluta do juízo
a quo
,
determinando-se a remessa dos autos à 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, a quem compete processar e julgar mandados de segurança envolvendo obrigações tributárias estaduais, cabendo ao juízo competente decidir sobre o aproveitamento dos atos anteriores à sentença anulada.

É o voto.

Belém-PA, 06 de julho de 2020.

Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2020